Tribunal: TJSP
Processo: 0013619-78.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Felipe apela pela absolvição por falta de provas de sua participação no tráfico, pugnando pela fixação de regime inicial diverso do fechado, substituição da pena corporal por restritivas de direitos e fixação de multa ou indenização no mínimo legal, além da expedição de alvará de soltura. João apela

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Felipe apela pela absolvição por falta de provas de sua participação no tráfico, pugnando pela fixação de regime inicial diverso do fechado, substituição da pena corporal por restritivas de direitos e fixação de multa ou indenização no mínimo legal, além da expedição de alvará de soltura. João apela formulando os mesmos pedidos subsidiários que Felipe. Tiago apela pela absolvição por insuficiência de provas, com pleito subsidiário de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Descabimento dos apelos, na parte conhecida.
1. Inviabilidade da absolvição. Materialidade. Auto de exibição e apreensão da droga – 148,44g de cocaína - e de insumos ligados ao tráfico, como balança de precisão e microtubos plásticos, além de alguns apontamentos de contabilidade do vil comércio. Exame toxicológico definitivo. Autoria comprovada. Confissão judicial parcial do réu João, que, apesar de eximir os demais, confessou guardar a droga para redistribuição a terceiros. Flagrante. Circunstância apurada na residência de Tiago. Confissão informal deste último e de Felipe, o primeiro cedendo a própria casa ao narcotráfico, e o último, auxiliando no acondicionamento, mediante pagamento em ambos os casos. Informações confirmadas, em juízo, por testemunha policial. Autoria certa. Validade do testemunho prestado por policial. Precedentes. Condenação mantida.

2. Dimensionamento punitivo não suscetível a reparos. A) Regime inicial fechado. Cabimento. Crime equiparado a hediondo. Incidência do microssistema legal próprio, por determinação do art. 5o, XLIII, da CR/1988, já operada a "detração processual" na sentença para o semiaberto. Inviabilidade de regime mais brando. Gravidade concreta do delito. – B) Substituição da pena corporal. Descabimento. Caráter de peculiar valor lesivo da cocaína. Circunstâncias ínsitas ao caso e caráter de hediondez por equiparação do crime. Insuficiência das penas alternativas. – C) Multa. Fixação no mínimo na sentença. Pleitos defensivos não conhecidos neste ponto. Sucumbência. Não se tratando de "indenização" na decisão arrostada, cf. art. 387, IV, do CPP, não se conhece dos respectivos pleitos da mesma forma. – D) Apelo em liberdade. Expedição de alvará de soltura. Descabimento. Matéria tratada por "habeas corpus", e de oportuno enfrentamento na prolação da sentença, descabe, agora, ante o exaurimento do duplo grau, reverter a constrição dos réus, confirmada que foi a responsabilidade penal deles pelo crime de condenação.

Negado provimento aos apelos, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013619-78.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes FELIPE DOS
SANTOS TRENTINO, JOÃO BATISTA GUEDES DE MEDEIROS e TIAGO ALVES
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos, na parte conhecida. V.U.
Comunique-se, principalmente a manutenção da cautelar, preservando-se
eventuais decisões em execução provisória., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0013619-78.2016.8.26.0602.
Apelantes: FELIPE DOS SANTOS TRENTINO (Advogado, Dr. Caio
César da Silva Simões), JOÃO BATISTA GUEDES DE MEDEIROS
(Advogada, Dr.a Aline de Fátima Alves Ghiraldeli) e TIAGO ALVES DE
OLIVEIRA (Advogada, Dr.a Janaína Tedeschi Moraes Justino).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Cesar Luís de Souza Pereira.
Comarca: Sorocaba.
VOTO No 17.554.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
RECURSOS DEFENSIVOS.
Felipe apela pela absolvição por falta de
provas
de
sua
participação
no
tráfico,
pugnando pela fixação de regime inicial diverso
do fechado, substituição da pena corporal por
restritivas de direitos e fixação de multa ou
indenização
no
mínimo
legal,
além
da
expedição de alvará de soltura. João apela
formulando os mesmos pedidos subsidiários
que Felipe. Tiago apela pela absolvição por
insuficiência de provas, com pleito subsidiário
de substituição da pena corporal por restritiva
de direitos. Descabimento dos apelos, na parte
conhecida.
1. Inviabilidade da absolvição. Materialidade.
Auto de exibição e apreensão da droga

148,44g de cocaína - e de insumos ligados ao
tráfico, como balança de precisão e microtubos
plásticos, além de alguns apontamentos de
contabilidade
do
vil
comércio.
Exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
3
toxicológico definitivo. Autoria comprovada.
Confissão judicial parcial do réu João, que,
apesar de eximir os demais, confessou guardar
a
droga
para
redistribuição
a
terceiros.
Flagrante. Circunstância apurada na residência
de Tiago. Confissão informal deste último e de
Felipe, o primeiro cedendo a própria casa ao
narcotráfico,
e
o
último,
auxiliando
no
acondicionamento, mediante pagamento em
ambos os casos. Informações confirmadas, em
juízo, por testemunha policial. Autoria certa.
Validade do testemunho prestado por policial.
Precedentes. Condenação mantida.
2. Dimensionamento punitivo não suscetível a
reparos. A) Regime inicial fechado. Cabimento.
Crime equiparado a hediondo. Incidência do
microssistema legal próprio, por determinação
do art. 5o, XLIII, da CR/1988, já operada a
“detração processual” na sentença para o
semiaberto. Inviabilidade de regime mais
brando. Gravidade concreta do delito.
B)
Substituição da pena corporal. Descabimento.
Caráter de peculiar valor lesivo da cocaína.
Circunstâncias ínsitas ao caso e caráter de
hediondez
por
equiparação
do
crime.
Insuficiência das penas alternativas. C) Multa.
Fixação no mínimo na sentença. Pleitos
defensivos não conhecidos neste ponto.
Sucumbência.
Não
se
tratando
de
“indenização” na decisão arrostada, cf. art. 387,
IV, do CPP, não se conhece dos respectivos
pleitos da mesma forma.
D) Apelo em
liberdade. Expedição de alvará de soltura.
Descabimento. Matéria tratada por “habeas
corpus”, e de oportuno enfrentamento na
prolação da sentença, descabe, agora, ante o
exaurimento
do
duplo
grau,
reverter
a
constrição dos réus, confirmada que foi a
responsabilidade penal deles pelo crime de
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
4
Negado provimento aos apelos, na parte
conhecida.
VISTO.
Trata-se de três recursos de “APELAÇÃO
CRIMINAL”,
interpostos
por
FELIPE
DOS
SANTOS
TRENTINO, JOÃO BATISTA GUEDES DE MEDEIROS e
TIAGO
ALVES
DE
OLIVEIRA,
contra
r.
sentença
condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba (cf. certidão de publicação, na data
de 21 de junho de 2017 fls. 354).
Consta que Felipe (qualificado às fl. 17), João
(qualificado às fl. 19) e Tiago (qualificado às fl. 18) foram, inicialmente,
denunciados por tráfico de drogas, porque, em 30 de junho
de 2016, por volta das 12 horas, na residência situada na
Rua Estanislau Camargo Sampaio, no 600, bairro Jardim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
5
Luciana Maria, na cidade e Comarca de Sorocaba, tinham
em depósito, para fins de comércio ou de outra forma de
disseminação, uma porção de COCAÍNA (na quantidade pesada
em
148,44
gramas), substância proscrita, causadora de
toxicodependência, além de uma balança de precisão,
material plástico para acondicionamento, celulares, R$
70,00 (setenta reais) em espécie e anotações de contabilidade
(conforme auto de exibição e apreensão
fls. 44/46; exame toxicológico
definitivo
fls. 283/286), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (cf. denúncia
fls. 01/04,
recebida na data de 21 de outubro de 2016 fls. 200/201).
De acordo com o compulsado nos autos, a
Polícia Militar apurava informação anônima, relatando a
utilização de um automóvel (um GM Classic, de cor azul, e placas
DPM-5735) na prática de inúmeros crimes na região, em geral,
furtos. Uma equipe de policiais, então, conseguiu interceptá-
lo na Avenida Américo Figueiredo, na altura do no 4.000. O
veículo era conduzido pelo adolescente D.B.A.S., que,
durante a abordagem, revelou um endereço, o da Rua
Estanislau Camargo Sampaio, no 600, bairro Jardim Luciana
Maria, como destino e esconderijo de vários produtos ilícitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
6
Munidos de tais indicações, os policiais rumaram para o
local, residência do corréu Tiago, onde surpreenderam os
acusados manipulando uma grande porção de cocaína.
Além da droga, foram apreendidos celulares, uma balança de
precisão, material plástico para acondicionamento da droga e
a quantia de R$ 70,00 (setenta reais). Tiago, que se identificou
como proprietário do imóvel, disse que o cedia para que
João e Felipe ali realizassem o preparo da cocaína para
venda, em troca do pagamento diário de R$ 50,00 (cinquenta
reais). João admitiu ter comprado a cocaína por R$ 2.000,00
(dois mil reais), com a perspectiva de revenda de cada porção
ao preço unitário de R$ 10,00 (dez reais). Felipe também
admitiu sua participação na estrutura criminosa, sendo pago
para auxiliar João no preparo da mercancia ilícita. Os três
réus foram autuados em flagrante (fls. 33/34).

Após o devido processamento do feito, a
ação penal foi julgada procedente, sendo Felipe, João e
Tiago então, condenados como incursos no artigo 33, caput,
e § 4o da Lei n° 11.343/2006, cada qual às penas de 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado (embora já promovidos os três ao semiaberto, por “detração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
7
processual”), bem como pagamento de 166 (cento e sessenta e
seis) dias-multa, no piso legal, sem a concessão de
benesses penais (fls. 346/352).
Os réus estão PRESOS. De legalidade
reconhecida, o flagrante fora convolado em prisão preventiva
(cf. decisão judicial de 06 de julho de 2016 fls. 125). Portanto, os réus
responderam custodiados à instrução, e, diante do desate
atingido, foram recomendados à prisão em que ora se
encontravam, tendo-lhes sido indeferido, assim, o apelo em
liberdade.
A sentença transitou em julgado para a
Acusação em 28/06/2017 (cf. certidão fls. 396).
Felipe apela pela absolvição por falta de
provas de sua participação no tráfico, pugnando pela fixação
de regime inicial diverso do fechado, substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
8
corporal por restritivas de direitos e fixação de multa ou
indenização no mínimo legal, além da expedição de alvará de
soltura (fls. 373/381).
João apela pela fixação de regime inicial
diverso do fechado, substituição da pena corporal por
restritivas de direitos e fixação de multa ou indenização no
mínimo legal, além de expedição de alvará de soltura (fls.
391/394).
Tiago apela pela absolvição por falta de
provas, com pleito subsidiário de substituição da pena
corporal por restritiva de direitos (fls. 508/513).
Contrarrazões ministeriais (fls. 414/420, 517/522)
pelo não provimento dos recursos defensivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
9
Em parecer, a d. Procuradoria Geral de
Justiça alvitrou o não provimento dos apelos (fls. 526/531).
É o relatório.
Os apelos não comportam provimento.
Colhidos os depoimentos relevantes na fase
inquisitiva (fls. 08, 09/10, 11, 35/36, 38/39, 40/41). Caderno de provas
formado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 44/46) e
exame toxicológico definitivo (fls. 283/286), além do laudo
médico psiquiátrico (fls. 270/272), a partir de incidente de
apuração de dependência toxicológica em relação ao corréu
Tiago. Em juízo, inquiriram-se as testemunhas Juliano da
Rocha Medeiros, Leandro Amaral, Julieta Piedade de
Azevedo
Avelar
e
Cícero
Luiz
dos
Santos,
sendo
interrogados os réus Felipe, João e Tiago ao final (cf. mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
10
anexa aos autos DIGITAIS).
Em
que
pese
a
argumentação
dos
advogados, a condenação é medida que se impõe.
Materialidade
apoiada
em
provas
não
impugnadas, logo, incontroversas. Auto de exibição e
apreensão da cocaína (fls. 44/46), com posterior confirmação
pericial da natureza proscrita desta, via exame toxicológico
definitivo (fls. 280/283). No contexto concreto, a localização de
insumos, como uma balança de precisão, material plástico
para acondicionamento e anotações de contabilidade, tornam
inequívoca a finalidade mercantil da cocaína, apreendida em
grande quantidade, muito superior a que normalmente se
encontra na posse de um usuário-padrão.
A autoria é certa. Respalda-se em provas
orais, com parcial aproveitamento da mitigada confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
11
judicial de João, bem como do sólido testemunho judicial
prestado pelo policial militar Juliano Medeiros, por meio do
qual se demonstrou a participação dos três acusados. Com
efeito, em reiteração ao seu depoimento extrajudicial (fls.
38/39), prova indireta do caso, Juliano explicou, em juízo, que
as diligências se iniciaram por meio da abordagem do
adolescente D.B.A.S., localizado a bordo do veículo GM
Classic, de placas DPM-5735, e cor azul. As informações do
veículo eram o ponto de partida de prévias investigações
policiais deflagradas no combate à prática de furtos na
região. Durante a abordagem, o menor revelou o endereço
de Tiago como local de armazenamento de inúmeros
produtos ilícitos, dentre os quais uma televisão de
cinquenta polegadas. Note-se que até mesmo os corréus
Felipe e Tiago chegaram a referendar o depoimento de
Juliano neste ponto: ambos os acusados confirmaram, sob
o selo do contraditório, que a incursão policial começara, ali
na casa, por buscas por itens “roubado” (produtos de furto, em
verdade), dentre os quais a dita televisão, o que só veio
corroborar o caráter fidedigno do relato do policial. O fato
de os três réus terem negado qualquer contato anterior com
o policial Juliano ilide possíveis margens de interesse oblíquo
da testemunha em falsear inculcações, o que não se
comprova no caso, de todo modo. Embora o adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
12
D.B.A.S. tenha, em seu formal depoimento extrajudicial (fls.
40/41), desmentido que havia fornecido o endereço de Tiago
aos policiais, tanto se mostra pouco crível, já que os
próprios réus afirmaram, em uníssono, que não os
conheciam, de forma que somente por meio do próprio
adolescente é que puderam chegar ao trio de traficantes.
Além disso, o relato extrajudicial do também policial Vlamir
Bueno Gabriel (fls. 35/36), que não foi ouvido em juízo,
constitui prova indireta que, de forma indiciária,
corrobora o testemunho policial.
Colhida,
como
dito,
sob
o
rigor
do
contraditório processual, a prova testemunhal em questão
é suficiente para confirmar a responsabilidade criminal dos
acusados. Embora Tiago tenha negado desconhecer a
presença de drogas no local, Juliano afirmou claramente que,
na incursão policial, o trio de réus foi surpreendido à mesa,
com a cocaína e os insumos ali dispostos para
acondicionamento, e não escamoteados, numa sacola, e
envoltos num blusão de frio (que incluiria a balança de precisão),
como na versão judicial de Tiago, silente durante o inquérito
(fls. 10). Aliás, o policial Juliano deixou claro que Tiago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
13
admitiu receber uma féria de R$ 50,00 (cinquenta reais) para
ceder
sua
própria
residência
como
local
para
armazenamento e preparo de porções de cocaína para
comércio. Tamanha quantidade de droga torna inequívoco o
fim mercantil, tal como admitido por João, confesso
proprietário da cocaína. Conquanto tivesse ele eximido os
demais réus, sua narrativa destoa das declarações
desinteressadas da testemunha Juliano e, por isso, são
apenas parcialmente aproveitadas, graças ao atributo da
divisibilidade da confissão no processo penal pátrio (artigo 200
do Código de Processo Penal). Idêntica conclusão desfavorável
pesa contra Felipe, cuja admissão informal de participação
no crime foi corroborada pela testemunha policial em juízo.
Embora haja, em prol de Felipe, o relato da testemunha de
defesa Leandro do Amaral, confirmando a presença daquele
primeiro num salão de cabeleireiro algum tempo antes da
prisão, naquele mesmo dia, essa reconstituição na linha do
tempo nada altera a conclusão do caso. Felipe insistiu que
estava ali na casa de Tiago por acaso (o que, aliás, afirmou em solo
policial

fls.
35/36), buscando dissuadir a Justiça de
envolvimento no tráfico, no que foi, porém, desmentido
pela testemunha policial. Já Leandro, amigo de infância de
Felipe (logo, mantendo um liame pessoal com o acusado), só pôde
reportar o que ouvira desse mesmo réu, acerca de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
14
encontro com Tiago para finalizarem um negócio de compra-
e-venda de um aparelho celular; ademais, Leandro não
esteve presente às diligências policiais. Os outros dois
depoentes, Julieta Avelar e Cícero dos Santos, apenas
atuaram como testemunhas de antecedentes em favor dos
demais réus e nada acrescentaram sobre os fatos.
Por oportuno, saliento que não há como se
subtrair do relato policial a devida força condenatória. O
policial militar Juliano depôs sob compromisso, ressoando
pouco convincente que se prestasse a falsear o depoimento
apenas como mecanismo de justificação de sua postura
profissional. Noutro passo, vale relembrar que, em concreto,
nada se arguiu contra ele. E, em terceiro lugar, não se trata,
aqui, de atribuir “especial” valor à palavra de agentes
públicos que trabalham no campo da Segurança Pública (em
sentido
lato), mas de não lhes retirar o devido valor
probatório, como se dá em relação a qualquer prova no
processo penal. É a única interpretação técnica aceitável no
processo penal moderno ocidental, orientado pela proibição
de hierarquia probatória. Tanto se mostra coerente com a
cláusula genérica do artigo 202 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
15
Penal, que não comporta exceção a qualquer espécie ao
valor do testemunho, como se agentes públicos como os
policiais militares, imbuídos em seus cargos pela via
constitucional do concurso, precisassem de credenciamento
posterior, em suas ações, por outras testemunhas.
Citem-se precedentes que convalidam a
força persuasiva do testemunho policial:
Apelação criminal
Tráfico de drogas
Sentença
absolutória Recurso Ministerial buscando a condenação
do réu nos termos da denúncia e, no tocante à dosimetria,
a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial
fechado. Tráfico Autoria e materialidade comprovadas
Apreensão de 166 invólucros plásticos contendo cocaína
(peso líquido: 63,3 gramas), 414 invólucros de maconha
(peso líquido total: 846 gramas), 258 invólucros de
alumínio contendo crack (peso líquido: 97,9 gramas), 16
comprimidos de ecstasy e 16 micropontos de LSD Réu
que negou a prática do delito Testemunhas arroladas
pela Defesa que, sem êxito, procuraram respaldar a
versão apresentada pelo acusado Relatos seguros e
harmônicos dos Policiais Militares que merecem
credibilidade
Milicianos que, em patrulhando em
local de tráfico de drogas, detiveram o réu com a
mochila
contendo
as
drogas
apreendidas

Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos
deixam evidente a prática do tráfico de drogas, sendo
de rigor a condenação. Dosimetria
Pena-base
justificadamente fixada acima do mínimo legal. Art. 42 da
Lei 11.343/06 que autoriza o Julgador a considerar, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
16
preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código
Penal, a natureza e a quantidade de entorpecentes
apreendidos
Réu que registra outra condenação pelo
mesmo crime Não cabimento da concessão do redutor
de pena previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06
Regime inicial fechado fixado, por ser o único compatível
com o delito em tela. Recurso Ministerial provido para
condenar o réu como incurso no crime de tráfico de drogas
Determinação de expedição de mandado de prisão, após
o decurso de prazo para interposição de embargos de
declaração ou embargos infringentes, ou, se houver, forem
rejeitados. (TJSP; Apelação 0034195-02.2016.8.26.0050;
Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de
Registro: 02/02/2018)
Corrupção passiva Conjunto probatório desfavorável ao
réu
Materialidade e autoria comprovadas por
depoimentos de policiais, de testemunhas e por
interceptação telefônica cujo conteúdo é harmônico
com o conjunto probatório Suficiência à aferição da
materialidade, da autoria e do dolo No que concerne
ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais,
os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer
análises
preconceituosas.
A
simples
condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes
que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se
produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se
prove o contrário. Observe-se, ainda, que se coerentes
e em harmonia com outros elementos de convicção
existentes nos autos, têm especial importância, tanto
para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua
autoria e dolo. Falsidade ideológica e violação de sigilo
funcional Concurso aparente de normas com prática de
corrupção passiva na forma majorada pelo resultado

Absorção Pratica os tipos penais dos arts. 299 e 325 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
17
CP o investigador que insere conteúdo inverídico em
relatório policial e revela dolosamente informação sigilosa
concernente à data prevista para realização de diligência,
da qual tinha ciência, em razão do cargo exercido. Na
medida, contudo, em que o falso e a violação de sigilo
teriam se seguido à solicitação, aceitação, e recebimento
de vantagem indevida em razão do cargo público, as
condutas devem ser consideradas como crimes-meio a
serem absorvidos pelo crime-fim, que é a corrupção, mas
sendo consideradas a título de causa de aumento das
penas deste, nos termos do § 1o, do art. 317 do CP.
Corrupção
passiva

(...).
(TJSP;
Apelação
0005045-12.2014.8.26.0481; Relator (a): Grassi Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Presidente
Epitácio
- 1a.
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 15/12/2017)
Portanto, inviável albergar-se, aqui, o pedido
absolutório, sendo de rigor manter-se a bem atingida
condenação de piso.
Passo às penas, analisando, ainda, os
demais pleitos recursais formulados pela Defesa.
Na lógica do modelo trifásico, previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
18
artigo 68 do Código Penal, assim se operou a própria
dosimetria das penas (fls. 351/352): “Atento à diretriz do artigo 59, do
Código Penal, observo que os réus são primários, razão pela qual fixo suas
penas-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, de menor valor. Presentes os requisitos do
parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzo as reprimendas em 2/3
(dois terços), totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, de menor valor, para cada um, pena
que torno definitiva a guisa de outras causas modificadoras. Condenados
pela prática de crime grave, não fazem jus a qualquer benefício, devendo
iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Denego-lhes, pois, o
direito de recorrer em liberdade. Fixado o regime inicial do cumprimento
das penas, passo a, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, analisar o período de prisão cautelar aplicada aos réus. Flagrados em
30 de junho de 2016, tiveram a prisão convertida em preventiva e assim
permanecem até a presente data. Deste modo, considerando o montante da
reprimenda aplicada, observo que já cumpriram 1/6 (um sexto) da pena
privativa de liberdade durante o curso do processo, fazendo jus à
consideração desse período para adequar o regime para o semiaberto. Ante
o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno FELIPE DOS
SANTOS TRENTINO, RG. 48.894.793, JOÃO BATISTA GUEDES DE
MEDEIROS, RG no 48.275.634 e TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, RG no
45.861.173 às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, de menor valor, como incursos no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram.”.
Revisto o dimensionamento das penas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
19
compreendo que os pleitos defensivos devem ser todos
AFASTADOS, o que ora antecipo apenas por conveniência
argumentativa.
Penas estipuladas, nas duas primeiras fases
do modelo trifásico, em “quantum” equivalente ao mínimo
legal. Muito embora a natureza e a quantidade da cocaína
autorizassem, no espírito do artigo 42 da Lei n° 11.343/2006,
um incremento inicial das sanções impostas, o Juízo
monocrático deixou de operá-lo e, à míngua de recurso
específico da Acusação, nada resta a fazer aqui. Na segunda
fase do dimensionamento punitivo, não havia agravantes
nem atenuantes a se reconhecerem em favor dos réus.
João, apesar de ter admitido o crime, fê-lo de forma parcial,
eximindo os corréus, o que pouco contribuiu ao
esclarecimento da verdade real dos fatos ou à formação da
convicção judicial como um todo (Súmula no 545 do C. Superior
Tribunal de Justiça), o que o inabilita à atenuante da confissão,
nos moldes do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. E apesar
de serem os réus todos primários, a absoluta falta de
elementos quanto ao exercício de atividade lícita, formal ou
informal, bem como as próprias circunstâncias do crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
20
como já descritas, demonstrariam a dedicação do trio ao
tráfico, o que os tornaria inábeis à benesse do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, o qual,
porém, já foi deferido no piso e não foi objeto de impugnação
recursal pelo Ministério Público, aqui nada podendo ser
alterado. Cálculos corretos, de forma que as penas exigem
confirmação.
No que se refere ao regime inicial, tendo em
vista a natureza do crime, equiparado a hediondo, aliada às
circunstâncias concretas, já delineadas, não haveria como se
abrandá-lo, restando bem aplicado, inicialmente, o
FECHADO. Daí dever ser AFASTADO o pleito pelo
abrandamento, sem prejuízo da já aplicada “detração
processual”, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, a qual, também por ausência de recurso
específico por parte da Acusada, fica mantida, como o regime
último definido para início do cumprimento da pena, o
SEMIABERTO. Afinal, mesmo primários, os réus, que
utilizavam um local usado também como valhacouto para
produtos furtados, articularam-se em divisão de tarefas,
com pagamento ao dono da casa, o réu Tiago, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
21
ali se acondicionasse cocaína, droga de peculiar poder
lesivo à saúde do usuário. Nota de contabilidade e insumos,
como balança de precisão, denotam a habitualidade
criminosa mínima, o que é fator de incremento da
periculosidade dos acusados. Logo, verifica-se que o regime
fechado seria o necessário e adequado ao caso analisado.
Ademais, a estipulação do regime não deflui, de forma
automática, da quantidade de pena imposta, como também
da periculosidade demonstrada (critério subjetivo aplicado, pois). Por
conseguinte, o regime inicial fechado seria, de fato,
adequado (“ex vi” do artigo 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/1990, c/c artigo 33, § 3°, c/c
artigo
59,
III,
ambos
do
Código
Penal), porém, fica mantido o
SEMIABERTO imposto, não havendo, aqui, margem para
qualquer modalidade mais branda (aberto), incidindo as
normas penais do microssistema dos crimes hediondos e
equiparados.
Da mesma forma, a despeito da quantidade
final de pena, não havia margem técnica à substituição da
pena corporal por restritiva de direitos. Em se tratando de
crime cometido por cupidez, cujo proveito de lucro fácil é
móvel da ação delitiva, é deveras elevado o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
22
recidiva,
tornando-se,
assim,
socialmente
não
recomendáveis as penas “alternativas”. Por outro lado,
apesar de o Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso
X, da Constituição de 1988, haver suspendido a execução da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos”, por meio da conhecida Resolução no 05/2012
(publicada em 16 de fevereiro de 2.012), tornando possível a referida
conversão, este Julgador entende que a substituição se
mostra incompatível com o delito perpetrado pelos réus, ou
seja, tráfico de entorpecentes, crime de natureza gravíssima
que vem causando intranquilidade à população ordeira,
principalmente às famílias no sentido de desagregá-las, além
de fomentar a realização de outras infrações. Ademais, as
penas “alternativas” não se revelam, aqui, socialmente
recomendáveis, haja vista o fato de que as drogas
nitidamente produzem efeitos deletérios corrosivos
sobre a tessitura social, porquanto, além de levarem à
desarticulação individual dos usuários contumazes (os casos
mais nítidos observam-se naqueles que fazem uso frequente de cocaína),
como também contribuem ao incremento da criminalidade
patrimonial, dada a intrínseca relação existente entre o
mercadejo dos estupefacientes e a sempre incrementada
necessidade pelos usuários de buscarem meios, a qualquer
custo, para financiarem a própria drogadição. Assim, esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
23
segundo pleito subsidiário fica também AFASTADO.
Já aplicado o artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal no piso, deve restar consignado que a
possibilidade de inserção em regime mais brando não se dá
apenas com base no lapso temporal de segregação
provisória. Aqui, como já referido, até porque o fechado seria
a opção escolhida, porque indiferente o quantum da pena e,
portanto, eventual tempo de prisão provisória, não há o que
modificar. Eventual análise de benefícios, como a progressão
de regime ou a detração “real”, por outro lado, deverá ser
avaliada pelo Juízo das Execuções, competente para tanto
(artigo 66, III, “b” e “c”, da Lei 7.210/1984) e com condições de verificar
a presença dos requisitos legais (objetivo e subjetivo).
No que diz respeito à multa e à questão da
indenização, compreendo que os pleitos formulados não
devem ser conhecidos. As matérias não se confundem. A
indenização refere-se à recomposição patrimonial como
consequência jurídica direta do crime, modalidade de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
24
ilícito, o que, “in casu”, não se cogita propriamente, já que,
em se tratando de delito contra a saúde pública, o bem
jurídico visado é difuso, sem um sujeito passivo
individualizado que se veria afetado pela prática criminosa.
Ademais, a sentença é totalmente silente no tópico. Já que
no que é pertinente à multa, o Juízo monocrático já
estipulou o valor unitário mínimo para a sanção
econômica, espécie de pena autonomamente cominada, não
se cogitando de redução por essa perspectiva, por falta de
interesse recursal dos réus na lógica da sucumbência.
“Ad argumentandum tantum”, tampouco se deve sugerir
afastamento completo ou mitigação da multa, sob pena de se
tolher parte dos efeitos jurídicos legalmente decorrentes da
condenação criminal por tráfico de drogas, o que implicaria
negativa de vigência à lei penal, e, de forma oblíqua,
vulneração à cláusula pétrea da separação de poderes, por
descumprimento, por parte do Judiciário, dos preceitos legais
(artigo 60, § 4o, III, da Constituição Republicana de 1988).
Por fim, quanto à expedição de alvará de
soltura em favor dos réus Felipe e João, AFASTO o pedido.
Em
verdade,
o
momento
adequado
para
possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
25
impugnação à negativa de apelo em liberdade é o da
prolação da própria sentença condenatória, devendo a
matéria ser, por excelência, afrontada pela via augusta do
“habeas corpus”. Ao que consta, tanto não ocorreu. Após o
transcurso da fase recursal, com exaurimento do duplo grau,
e a atual confirmação da responsabilidade criminal dos
acusados, não faria sentido reverter-se a constrição cautelar
deles, que a toda a instrução presos responderam, mesmo
porque ainda se mostram presentes os fundamentos legais e
de admissibilidade do encarceramento provisório (artigo 312 c/c
artigo 313, I, e artigo 282, caput, e § 6o, todos do Código de Processo Penal).
Ainda sobre a questão acima, acrescenta-se
que, diante de recente decisão do C. Supremo Tribunal
Federal, que deixou de considerar possível (ainda que por
maioria), a prisão depois da decisão de Segundo Grau, restaria
avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo decretação
de prisão preventiva, dentro de seus requisitos legais, na
forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, § 1°, ambos do Código
de Processo Penal.
No caso, como já antecipado acima, preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013619-78.2016.8.26.0602 -Voto no 17554
26
desde o início do processo, com sentença de primeiro grau
mantendo a prisão, surgindo, agora, confirmação dela, por
crime grave, equiparado a hediondo, para cumprimento
inicialmente em regime semiaberto (por força de “detração”),
destacando-se, ainda, presentes as circunstâncias que
determinaram a imposição da prisão cautelar, principalmente
pela periculosidade dos agentes, traficantes contumazes,
evitando-se a reiteração da conduta, nada de novo sendo
apresentado nos autos, fica mantida a prisão preventiva,
comunicando-se a respeito.
Do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos, na parte conhecida.
Comunique-se, principalmente a manutenção
da cautelar, preservando-se eventuais decisões em execução
provisória.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR